Tribunal: TJES
Processo: 5005716-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005716-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAPHAEL VINICIUS DE OLIVEIRA DUBKE
AGRAVADO: GUILHERME DE OLIVEIRA HONORIO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005716-89.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE:

RAPHAEL VINICIUS DE OLIVEIRA DUBKE
.

AGRAVAD
O
:
GUILHERME DE OLIVEIRA HONÓRIO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

RAPHAEL VINICIUS DE OLIVEIRA DUBKE

interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (id. 1744923 – Pág. 1-3), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Serra, Comarca da Capital
,

n
os autos da “
ação de indenização por danos estéticos c/c pedido de tutela provisória de urgência e alimentos por ato ilícito”
registrada sob o n.
5011771-09.2021.8.08.0048

que
concedeu antecipação de tutela e determinou que ele, agravante, "
PRESTE ALIMENTOS PROVISIONAIS em favor do requerente GUILHERME DE OLIVEIRA HONORIO, com base em R$ 500,00 (quinhentos reais), com vencimento todo 5º dia útil do mês, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) revertida em favor do autor, nos termos do art. 537, § 2º, do Código de Processo Civil”.

Nas razões do recurso (
id.
1
744921
– Pág. 1-
14
) aleg
ou
o
agravante
, em síntese, que
1)
“Trata-se na origem de Ação de indenização por danos estéticos com pedido de tutela provisória de urgência e alimentos por ato ilícito ajuizada em 01.09.21, em face do ora agravante, pelo qual o agravado alegou em síntese que é autônomo e está impossibilitado de trabalhar, em razão do acidente automobilístico que se envolveu com o agravante”;
2) o agravado “
Fundamenta sua pretensão no fato de que o agravante estaria inadimplente com a condenação do processo envolvendo o acidente, e que dependeria desse valor para adquirir uma nova motocicleta para trabalhar, e além disso, a gravidade das lesões supostamente o incapacitou para o trabalho”;
3) “
Para tanto, o agravado apresentou fotos da época do acidente, que foi em outubro de 2019, laudos datados de 2019 e um mais recente, de maio de 2021, ao qual não atestam a incapacidade para o trabalho”;
4) “
O único laudo recente apresentado pelo agravado, data de 25.05.21, e contém a informação de que
‘sem
condições laborais que exijam sobrecarga do
pé’
”; 5) “o agravado entrou com o processo apenas em setembro de 2021, cerca de dois anos após o acidente, não trazendo qualquer documento que ateste sua incapacidade para o trabalho”; 6) “Pelo contrário, o agravado apresenta resultados de exames que atestam a recuperação cirúrgica do acidente, tanto do joelho esquerdo como do joelho direito”;
7) “
Apesar da patente necessidade de instrução probatória para aferir se o agravado realmente está incapacitado para o trabalho, o douto Juízo
a quo
, de forma completamente equivocada,
permissa venia
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ao argumento de que
‘pois
através das provas juntadas aos autos, pertinentes aos laudos e fotografias, vejo que o autor possui uma lesão que, definitivamente, obstrui o prosseguimento das atividades laborais enquanto motoboy autônomo, portanto guarda lógica inferir comprometimento, sobremodo, do sustento de sua
família’
”
;
8) “a decisão causa enorme prejuízo ao agravante, uma vez que não há nos autos sequer comprovação da incapacidade definitiva para o trabalho do agravado, fato esse que será apurado após a formação do contraditório, com prova pericial e ampla defesa junto ao processo originário em andamento, sendo, portanto, a atribuição de efeito suspensivo a este recurso (Art. 1019, inciso I, do CPC/15) a única forma de se evitar que o dano se protraia no tempo, na medida em que se mantida a decisão ora combatida, o agravante continuará a sofrer os efeitos irreparáveis até para o seu próprio sustento”;
9) “
os laudos apresentados pelo agravado são do ano de 2019, e o mais recente, de maio de 2021 não atesta a incapacidade total para o trabalho, sendo que os exames realizados ainda comprovam recuperação dos joelhos do agravado, tal como consta nos resultados de diagnóstico raio-X de abril de 2021”;
10) “
recebeu contato da mãe do agravado, que relatou que o agravado tinha sonho de dirigir caminhão, sendo assim, o agravante buscou as referidas informações e constatou que o agravado adicionou categoria D”;
11) “
O referido processo foi aberto em 16.03.21 e concluído, além disso o agravado informa em suas redes sociais que é caminhoneiro”; 12) “
em razão até do fato de o agravado já ter sofrido outro acidente, e não haver nos autos provas sequer de lesões pretéritas ou que impossibilite o agravado de trabalhar, é necessária a dilação probatória”; 13) “
Em relação a probabilidade do direito, não há elementos que o evidenciem, até porque
não resta cristalinamente demonstrado que o agravado está inapto para o trabalho, uma vez que os laudos apresentados são de 2019, e o mais recente não atesta a incapacidade”; 14) “Soma-se a isso o fato de o agravado ter se habilitado em categoria superior (Caminhões e ônibus), portanto está apto a dirigir veículos de maior porte, que em comparação com uma motocicleta exigem muito mais fisicamente da pessoa”; 15) “Com relação ao perigo de demora, esse não se encontra presente, até porque o acidente ocorreu em 2019, tendo o agravado esperado 02 (dois) anos para fazer o pedido”; 16) “se demonstrada a capacidade de trabalho, não é devida pensão vitalícia, tal como requer o agravado e conforme entende a jurisprudência dos tribunais pátrios”; 17) “não estão presentes os requisitos para concessão da medida, seja pela ausência de probabilidade do direito, pois há necessidade de prova pericial, sendo que o agravado adicionou categoria para dirigir caminhões, ou pela falta de perigo da demora, até porque o agravado esperou 02 (dois) anos para mover a demanda originária”.

Requereu o provimento do recurso “a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, proferida nos autos do processo nº 5011771-09.2021.8.08.0048, em trâmite na 1ª Vara Cível de Serra – ES, para que seja indeferida a tutela de urgência de natureza antecipada, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da medida, tal como a probabilidade do direito e o perigo da demora, sendo evidente ainda o perigo de irreversibilidade da medida”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido (id. 1752217 – Pág. 1-5).

Sem contrarrazões (ID. 1889655 – Pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 18 de maio de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o E. Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005716-89.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE:

RAPHAEL VINICIUS DE OLIVEIRA DUBKE
.

AGRAVAD
O
:
GUILHERME DE OLIVEIRA HONÓRIO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Raphael Vinicius
d
e Oliveira Dubke

interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (id. 1744923 – Pág. 1-3), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Serra, Comarca da Capital
,

n
os autos da “
ação de indenização por danos estéticos c/c pedido te tutela provisória de urgência e alimentos por ato ilícito”
registrada sob o n.
5011771-09.2021.8.08.0048

que
concedeu antecipação de tutela e determinou que ele, agravante, “
PRESTE ALIMENTOS PROVISIONAIS em favor do requerente GUILHERME DE OLIVEIRA HONORIO, com base em R$ 500,00 (quinhentos reais), com vencimento todo 5º dia útil do mês, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) revertida em favor do autor, nos termos do art. 537, § 2º, do Código de Processo Civil”.

Nas razões do recurso (
id.
1
744921
– Pág. 1-
14
) aleg
ou
o
agravante
, em síntese, que
1)
“Trata-se na origem de Ação de indenização por danos estéticos com pedido de tutela provisória de urgência e alimentos por ato ilícito ajuizada em 01.09.21, em face do ora agravante, pelo qual o agravado alegou em síntese que é autônomo e está impossibilitado de trabalhar, em razão do acidente automobilístico que se envolveu com o agravante”;
2) o agravado “
Fundamenta sua pretensão no fato de que o agravante estaria inadimplente com a condenação do processo envolvendo o acidente, e que dependeria desse valor para adquirir uma nova motocicleta para trabalhar, e além disso, a gravidade das lesões supostamente o incapacitou para o trabalho”;
3) “
Para tanto, o agravado apresentou fotos da época do acidente, que foi em outubro de 2019, laudos datados de 2019 e um mais recente, de maio de 2021, ao qual não atestam a incapacidade para o trabalho”;
4) “
O único laudo recente apresentado pelo agravado, data de 25.05.21, e contém a informação de que
‘sem
condições laborais que exijam sobrecarga do
pé’
”; 5) “o agravado entrou com o processo apenas em setembro de 2021, cerca de dois anos após o acidente, não trazendo qualquer documento que ateste sua incapacidade para o trabalho”; 6) “Pelo contrário, o agravado apresenta resultados de exames que atestam a recuperação cirúrgica do acidente, tanto do joelho esquerdo como do joelho direito”;
7) “
Apesar da patente necessidade de instrução probatória para aferir se o agravado realmente está incapacitado para o trabalho, o douto Juízo
a quo
, de forma completamente equivocada,
permissa venia
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ao argumento de que
‘pois
através das provas juntadas aos autos, pertinentes aos laudos e fotografias, vejo que o autor possui uma lesão que, definitivamente, obstrui o prosseguimento das atividades laborais enquanto motoboy autônomo, portanto guarda lógica inferir comprometimento, sobremodo, do sustento de sua
família’
”
;
8) “a decisão causa enorme prejuízo ao agravante, uma vez que não há nos autos sequer comprovação da incapacidade definitiva para o trabalho do agravado, fato esse que será apurado após a formação do contraditório, com prova pericial e ampla defesa junto ao processo originário em andamento, sendo, portanto, a atribuição de efeito suspensivo a este recurso (Art. 1019, inciso I, do CPC/15) a única forma de se evitar que o dano se protraia no tempo, na medida em que se mantida a decisão ora combatida, o agravante continuará a sofrer os efeitos irreparáveis até para o seu próprio sustento”;
9) “
os laudos apresentados pelo agravado são do ano de 2019, e o mais recente, de maio de 2021 não atesta a incapacidade total para o trabalho, sendo que os exames realizados ainda comprovam recuperação dos joelhos do agravado, tal como consta nos resultados de diagnóstico raio-X de abril de 2021”;
10) “
recebeu contato da mãe do agravado, que relatou que o agravado tinha sonho de dirigir caminhão, sendo assim, o agravante buscou as referidas informações e constatou que o agravado adicionou categoria D”;
11) “
O referido processo foi aberto em 16.03.21 e concluído, além disso o agravado informa em suas redes sociais que é caminhoneiro”; 12) “
em razão até do fato de o agravado já ter sofrido outro acidente, e não haver nos autos provas sequer de lesões pretéritas ou que impossibilite o agravado de trabalhar, é necessária a dilação probatória”; 13) “
Em relação a probabilidade do direito, não há elementos que o evidenciem, até porque
não resta cristalinamente demonstrado que o agravado está inapto para o trabalho, uma vez que os laudos apresentados são de 2019, e o mais recente não atesta a incapacidade”; 14) “Soma-se a isso o fato de o agravado ter se habilitado em categoria superior (Caminhões e ônibus), portanto está apto a dirigir veículos de maior porte, que em comparação com uma motocicleta exigem muito mais fisicamente da pessoa”; 15) “Com relação ao perigo de demora, esse não se encontra presente, até porque o acidente ocorreu em 2019, tendo o agravado esperado 02 (dois) anos para fazer o pedido”; 16) “se demonstrada a capacidade de trabalho, não é devida pensão vitalícia, tal como requer o agravado e conforme entende a jurisprudência dos tribunais pátrios”; 17) “não estão presentes os requisitos para concessão da medida, seja pela ausência de probabilidade do direito, pois há necessidade de prova pericial, sendo que o agravado adicionou categoria para dirigir caminhões, ou pela falta de perigo da demora, até porque o agravado esperou 02 (dois) anos para mover a demanda originária”.

Requereu o provimento do recurso “a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, proferida nos autos do processo nº 5011771-09.2021.8.08.0048, em trâmite na 1ª Vara Cível de Serra – ES, para que seja indeferida a tutela de urgência de natureza antecipada, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da medida, tal como a probabilidade do direito e o perigo da demora, sendo evidente ainda o perigo de irreversibilidade da medida”.

Na decisão impugnada o ilustre julgador de primeiro grau expendeu, entre outras, as seguintes razões de decidir

[...] Em juízo de cognição sumária, entendo que o autor conseguiu demonstrar a verossimilhança de suas alegações e o
periculum in mora
, pois através das provas juntadas aos autos, pertinentes aos laudos e fotografias, vejo que o autor possui uma lesão que, definitivamente, obstrui o prosseguimento das atividades laborais enquanto motoboy autônomo, portanto, guarda lógica inferir comprometimento, sobremodo, do sustento de sua família.

Por isso, entendo ser devida a fixação de alimentos provisionais em favor do autor, eis que demonstrado os requisitos da antecipação de tutela, como o perigo da demora caso não haja o provimento alimentício para o autor e sua prole, dependente integral do genitor, conforme aduzido na peça vestibular
[...].

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme lição de Alexandre Freitas Câmara “tutelas provisórias são tutelas jurisdicionais não definitivas, fundadas em cognição sumária (isto é, fundadas em um exame menos profundo da causa, capaz de levar à prolação de decisões baseadas em juízo de probabilidade e não de certeza). Podem fundar-se em urgência ou em evidência (daí por que se falar em tutela de urgência e em tutela da evidência)”
1
.

Para Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela provisória é proferida mediante cognição sumária, ou seja, o juiz ao concedê-la ainda não tem acesso a todos os elementos de convicção a respeito da controvérsia jurídica”
2
.

S
obre os requisitos para a sua concessão, confira-se o escólio de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero:

Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato) [...] O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. [...] A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro.
(
in
Código de Processo Civil Comentado.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pp. 312/313).

Com a cognição que o atual momento processual comporta e ainda em decorrência dos argumentos utilizados pelo agravante
dessume-se a ausência de tais requisitos,
notadamente porque
não restou comprovado o grau de incapacidade do agravado, necessário para
balizar a
fixação do valor da pensão a ser arbitrada
e ainda porque há indícios de que ele exerce atividade remunerada como caminhoneiro
(
id. 1744921 – Pág. 8 e
id. 1744929 – Pág. 1
)
.

Ademais, um dos requisitos para a concessão da liminar é a possibilidade de reversibilidade da decisão, neste sentido assevera Daniel Amorim Assumpção Neves:

Aduz o art. 300, § 3.º, do Novo CPC que não se concederá a antecipação de tutela quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A norma tem nobre preocupação com o direito ao contraditório e a ampla defesa, servindo como salvaguarda do direito à segurança jurídica do réu, mas deve ser interpretada à luz da efetividade da tutela jurisdicional. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 443.

Como é sabido, os alimentos são irrepetíveis. No mais, considerando o grande lapso temporal entre o acidente (02-10-2019 – id. 1744930 – Pág. 1-2) e a propositura da ação (01-09-2021 – id. 1744927 – Pág. 1), evidencia-se a ausência de perigo da demora capaz de justificar a concessão da tutela provisória de urgência.

Vale destacar que nada impedirá que, após a estabilização da lide e diante de um lastro probatório mais robusto sobre a matéria em debate, o pedido possa ser acolhido mesmo em caráter provisório. Entretanto, no presente momento a pretensão do agravado de obter antecipação, parcial ou total, da tutela almejada não merecer acolhimento.
.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso e revogo a decisão recorrida que
concedeu
a
tutela de urgência em favor do agravado
.

É como voto.

1
CÂMARA, Alexandre Freitas.
O novo processo civil brasileiro
. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 155.

2
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo código de processo civil comentado
. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 461.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005716-89.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE:

RAPHAEL VINICIUS DE OLIVEIRA DUBKE
.

AGRAVAD
O
:
GUILHERME DE OLIVEIRA HONÓRIO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INDENIZAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS.
PENSÃO MENSAL. TUTELA
DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. –
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. -
Com a cognição que o atual momento processual comporta e ainda em decorrência dos argumentos utilizados pelo agravante
dessume-se a ausência de tais requisitos,
notadamente porque
não restou comprovado o grau de incapacidade do agravado, necessário para
balizar a
fixação do valor da pensão a ser arbitrada
e ainda porque há indícios de que ele exerce atividade remunerada como caminhoneiro.

3. -
Ademais, um dos requisitos para a concessão da liminar é a possibilidade de reversibilidade da decisão, de forma que não se concederá a tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.º, CPC), e, como é sabido, os alimentos são irrepetíveis.

4. - Considerando-se ainda o grande lapso temporal entre o acidente e a propositura da ação, evidencia-se a ausência de perigo da demora capaz de justificar a concessão da tutela provisória de urgência. Contudo,
nada impedirá que, após a estabilização da lide e diante de um lastro probatório mais robusto sobre a matéria em debate, o pedido possa ser acolhido mesmo em caráter provisório. Entretanto, no presente momento a pretensão do agravado de obter antecipação, parcial ou total, da tutela almejada não merecer acolhimento.

5. -
Recurso provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
d
ar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.